Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta grave e fixou nova data para cálculo de benefícios.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes da falta grave.
III. Razões de decidir
3. Se as declarações da vítima e do policial penal, coerentes e harmônicas, somadas ao laudo pericial, não deixam dúvidas de que o agravante cometeu crime doloso no curso da execução - lesão corporal contra outro interno -, mantém-se a decisão que homologou a falta grave.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 534 do e. STJ.